Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-41.2018.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECLARATÓRIA – Ausente demonstração da regularidade da obrigação – Causa legítima para o débito não demonstrado – Verossimilhança da alegação do consumidor – Falta de condições econômicas suficientes para o custeio do produto e dos serviços fornecidos – Existência de outras anotações, indicando a utilização fraudulenta de dados pessoais – Ônus da fornecedora do serviço – Eventual

Ementa:
DECLARATÓRIA – Ausente demonstração da regularidade da obrigação – Causa legítima para o débito não demonstrado – Verossimilhança da alegação do consumidor – Falta de condições econômicas suficientes para o custeio do produto e dos serviços fornecidos – Existência de outras anotações, indicando a utilização fraudulenta de dados pessoais – Ônus da fornecedora do serviço – Eventual utilização de dados por terceiros que não afasta a obrigação da fornecedora de proporcionar meios de contratação seguros – Risco da atividade – Dano moral caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça – Indenização majorada.

Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000333-41.2018.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante/apelado
ANTONIO LUIZ FLORA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
DU PONT DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-41.2018.8.26.0280 -
2
Apelações
Cíveis
no
1000333-41.2018.8.26.0280
e
1000334-26.2018.8.26.0280
Apelantes/Apelados: Antonio Luiz Flora Machado e Du Pont do Brasil S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33666 e 34363)
DECLARATÓRIA
Ausente demonstração da
regularidade da obrigação Causa legítima para
o débito não demonstrado Verossimilhança da
alegação do consumidor
Falta de condições
econômicas suficientes para o custeio do
produto e dos serviços fornecidos Existência
de outras anotações, indicando a utilização
fraudulenta de dados pessoais
Ônus da
fornecedora do serviço Eventual utilização de
dados por terceiros que não afasta a obrigação
da fornecedora de proporcionar meios de
contratação seguros Risco da atividade Dano
moral caracterizado Inaplicabilidade da Súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça

Indenização majorada.
Apelações parcialmente providas.
Trata-se de apelação interposta por ANTONIO LUIZ
FLORA MACHADO (fls. 170/177) e por DU PONT DO BRASIL S.A. (fls.
178/195) contra a r. sentença de fls. 145/148, integrada pelos embargos de
declaração de fls. 163/165, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itariri, Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos por ANTONIO LUIZ, para declarar a inexistência e a
inexigibilidade
das
dívidas
indicadas
nos
processos
1000333-41.2018.8.26.0280
e
1000334-26.2018.8.26.0280,
julgados
conjuntamente em razão da conexão (fls. 63/64), e condenar a DU PONT no
pagamento de indenização no valor total de R$ 4.000,00, ou seja, R$ 2.000,00
para cada um dos processos, valor a ser corrigido desde o arbitramento,
acrescido de juros a partir do evento danoso. Além disso, condenou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-41.2018.8.26.0280 -
3
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante ANTONIO LUIZ questiona o valor da
indenização em razão dos danos morais que suportou, defendendo seja
majorado. Postula o provimento do recurso.
A apelante DU PONT indica os negócios que
ensejaram o apontamento negativo. Argumenta pela legitimidade. Nega o
ilícito. Requer aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Questiona o termo de incidência dos juros. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 205/211 e 215/228.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante DU PONT recolheu o preparo.
O apelante ANTONIO LUIZ é beneficiário da
gratuidade da justiça, motivo pelo qual é dispensado de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço dos
recursos.
Em sua inicial e respectiva emenda, o apelante
ANTONIO LUIZ nega a celebração de contratos com a apelante DU PONT.
Em sua contestação, a apelante DU PONT afirma a
aquisição pelo apelante ANTONIO LUIZ de “kit” para vidros de um veículo
Corolla e compra e autorização de instalação de blindagem (fls. 89), reunindo
nota fiscal de fls. 122 e instrumento de fls. 123.
O apelante ANTONIO LUIZ é jardineiro e percebe
valores insuficientes para a extensão dos valores necessários à aquisição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-41.2018.8.26.0280 -
4
produto e do serviço fornecido pela apelante DU PONT, conforme anotação
em carteira de trabalho de fls. 19 e comprovantes de pagamento de fls. 34/35.
A nota de fls. 122 não contém subscrição.
E o instrumento de fls. 123 contém assinatura
completamente diversa daquela indicada no instrumento de procuração de fls.
16.
Existem diversas anotações negativas em nome do
apelante ANTONIO LUIZ e, em grande parte, para obrigações de valores
significativos (fls. 41/48 e certidões de fls. 58 e 62).
Portanto,
o
quadro
probatório
confere
verossimilhança às afirmações do apelante ANTONIO LUIZ no sentido de que
não contratou as obrigações cujas negativações foram certificadas, mas teve
seus dados utilizados por terceiros.
Chamada a especificar provas, sendo possível
cotejar assinaturas ou obter informações sobre o veículo em que foram
realizados os serviços (fls. 89), a apelante DU PONT requereu o julgamento
antecipado da lide (fls. 135).
Era ônus da apelante, como detentora do monopólio
das informações dos produtos e serviços que fornece, demonstrar a existência
da relação jurídica e a regularidade do débito, do qual não se desincumbiu
(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
A legitimidade da relação não foi comprovada,
faltando por consequência causa para o apontamento negativo.
Então, adequada a declaração de inexigibilidade do
débito, com cancelamento dos registros negativos em órgão de proteção ao
crédito.
E se houve a utilização indevida dos dados do
apelante ANTONIO LUIZ sem a anuência dele, evidente a falha dos serviços
prestados pela apelante DU PONT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-41.2018.8.26.0280 -
5
Considerado o risco da atividade que assumiu
desenvolver, mesmo que eventualmente utilizados os dados por terceiros e por
meio fraudulento, impossível reconhecer tal fato como excluído da cadeia de
consumo, haja vista que era obrigação da apelante DU PONT proporcionar
métodos seguros de contratação.
Assim, restou demonstrada a conduta ilícita da
apelante DU PONTO.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas
sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil.
Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
A anotação negativa feita em cadastro de proteção
ao crédito foi indevida, o que acarretou efetivo dano moral ao apelante
ANTONIO LUIZ, não havendo que se falar em meros dissabores ou
aborrecimentos. Ele faz jus à indenização, uma vez que nestas hipóteses de
inscrição indevida o prejuízo é presumido.
Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça, pois as anotações negativas preexistentes em nome do apelante são
fraudulentas. Ademais, há notícia de propositura de demandas para o
cancelamento respectivo.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra
de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias: “1o) A natureza da
lesão e a extensão do dano (...); 2o) Condições pessoais do ofendido (...); 3o)
Condições pessoais do responsável (...); 4o) Equidade, cautela e prudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-41.2018.8.26.0280 -
6
(...); 5o) Gravidade da culpa (...)1”.
Diante de todos os elementos da lide, em que pese
o entendimento do MM. Juízo 'a quo', é diminuta a indenização no valor total
de R$ 4.000,00.
O negócio teria sido celebrado em 11.3.2013 (fls.
122).
E os extratos de fls. 41/48 já indicavam a existência
de débitos em valores consideráveis com apontamentos negativos em órgão
de proteção ao crédito, circunstância que exigiria maior cuidado da apelante
DU PONT para a identificação e conferência de dados pessoais.
Diante desse quadro, reputo razoável a condenação
de indenização no valor de R$ 10.000,00, ou seja, R$ 5.000,00 para cada um
dos processos, visando compensar e principalmente reprimir, desestimulando
a praticar conduta semelhante, valor a ser corrigido desde a r. sentença, data
do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescido
de juros a partir da anotação negativa, o evento danoso (Súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CIVEL Interposição contra sentença
que julgou parcialmente procedente ação declaratória de negativa
de débito c.c. anulação de protesto indevido c.c. indenização por
danos morais. Lançamento indevido do nome da autora no rol de
inadimplentes. Anotação anterior em cadastro de proteção ao
crédito que não afastam o dano moral, vez que foram declarados
inexigíveis. Caso que não comporta incidência da Súmula n.o 385
do Superior Tribunal de Justiça. Indenização arbitrada segundo os
critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Sentença
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-41.2018.8.26.0280 -
7
parcialmente
reformada”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008077-02.2018.8.26.0664; Relator: Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro:
27/05/2019)
“Apelação
cível.
Ação
declaratória
negativa
cumulada com indenização por danos morais. Prestação de
serviços - telefonia fixa. Comprometimento cadastral incontroverso.
Ilegitimidade da restrição. Relação jurídica não demonstrada. Nexo
de causalidade entre a conduta da suplicada e o dano provocado à
autora evidenciado. Responsabilidade objetiva. Fraude praticada
por terceiro a não configurar excludente de responsabilidade. Risco
da atividade. Prejuízo imaterial clarividente. Reparatória mantida em
R$ 6.000,00. Pedido formulado em contrarrazões e a envolver
majoração da reparatória. Inviabilidade - via inadequada. Sentença
preservada.
Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
4013243-46.2013.8.26.0564; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro:
01/08/2017)
Diante do exposto, dou parcial provimento aos
recursos, exclusivamente para majorar a condenação e indenizar no valor de
R$ 10.000,00, ou seja, R$ 5.000,00 para cada um dos processos, corrigido a
partir do arbitramento (data da prolação da r. sentença), acrescido de juros a
partir da inclusão da anotação negativa, o evento danoso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator